Tribunal: TJDFT
Processo: 0745309-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0745309-62.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADVOCACIA JANOT EMBARGADO: ALBA REGINA VIEIRA RAMOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= A teor dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil1, intime-se o embargante para se manifestar sobre eventual inadmissibilidade dos embargos declaratórios opostos, suscitado em preliminar de contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do parágrafo único do art. 932 do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de junho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator